Tribunal: TJPA
Processo: 0141180-11.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0141180-11.2015.8.14.0067
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO OU INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS HIPOSSUFICIENTES. ENSEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.

MINORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado.

2. No caso concreto, entendo em que o
quantum
fixado a título de honorários em favor do apelado foi aplicado de forma desproporcional, considerada o nível de exigência de atuação do apelado em cada processo. De outra banda, relevante destacar que o Poder Judiciário não está vinculado aos valores estabelecidos pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme jurisprudência pátria.

3. Juros e correção monetária fixados em consonância com os TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ. Quanto aos juros de mora, sua incidência ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios e correção monetária deverá ser computada a partir da data em que fixada a verba, nesse sentido é o julgamento do
RESP 1429060 MG 2014/0004937-8, Publicado no
DJ 01/06/2018, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente representado nos autos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da ação de execução de Título Judicial, consistente em decisões que arbitraram honorários em atuação como defensor dativo nomeado, perfazendo o valor de R$ 20.100.00, proposta por THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA.

A sentença foi prolatada rejeitando as arguições do executado e homologando os cálculos apresentados em R$ 22.100,00 determinando o pagamento de RPV- Requisição de Pequeno Valor
, na forma do art. 535, § 3º, II, CPC c/c. art. 100, § 3º, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais o Estado do Pará, aduz o seguinte: inexistência de elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, devendo a parte ser intimada para o recolhimento das custas processuais; ausência de intimação do Estado nos autos originais para se manifestar, nulidade do título; impossibilidade de nomeação de defensor dativo em função da existência de Defensoria Pública na região, não tendo sido intimada para atuar no processo; caberia à OAB indicar o advogado; não comprovação da situação de pobreza do assistido; impugnação aos valores apresentados pelo exequente; autorização para destaque da importância dos valores repassados à defensoria pública; necessidade de esclarecimento acerca do pedido de RPV e prazo para pagamento. Ai final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau proferiu parecer pugnando pelo conhecimento do recurso e não provimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise das razões recursais.

O cerne do presente recurso é aferir se o Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios no importe de
R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais e cinquenta centavos) em favor do apelado por ter realizado o serviço de defensor dativo na Comarca de MOCAJUBA/PA.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o meio utilizado, qual seja, o recurso apelatório, é meio idôneo para abordar o tema da condenação a honorários.

Ressalta-se que honorários é tema processual, independe da natureza do processo, e decorre do
Estatuto da Advocacia
e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº
8.906
/94), conforme previsão expressa no artigo
22
, desse normativo.

A
Constituição Federal
de 1988, em seus arts.
5º
,
LXXIV
, e
134
, estabelece, in litteris:

“Art. 5º. (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal
.”

Já o
Estatuto da Advocacia
e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº
8.906
/94) dispõe sobre o tema em apreço em seu artigo
22
,
§ 1º
, asseverando ser devido o recebimento de honorários ao advogado que patrocinar causa de juridicamente necessitado.

No caso dos autos, no que se refere ao pedido
de revogação da decisão quanto à concessão da justiça gratuita
, destaco que a decisão concessiva é datada de 30 de novembro de 2015 (
Num.
1246422
), devendo o apelante à época interpor o devido recurso de agravo de instrumento, recurso cabível para questionar a referida decisão.

Nesse sentido, entendo que precluiu o direito do apelante questionar referida decisão. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. PREQUESTIONAMENTO. DISCIPLINA DO ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Em casos excepcionais, quando a rescisão ou a nulidade do julgado se antevê desde já, admite-se a sua modificação, mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaratórios, após o devido contraditório, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do NCPC. 3. Hipótese em que se acolhem parcialmente os embargos de declaração para se sanar a omissão referente à preclusão do direito de a parte ré impugnar a concessão da justiça gratuita, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para não conhecer da apelação da UFSM. 3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

(TRF-4 - AC: 50106952220144047102 RS 5010695-22.2014.4.04.7102, Relator: GABRIELA PIETSCH SERAFIN, Data de Julgamento: 10/10/2018, TERCEIRA TURMA).

Por isso, rejeito o pedido impugnação a assistência judiciária.

Quanto ao
pedido de nulidade da decisão de primeiro grau em razão da ausência de intimação do Estado nos autos originais para se manifestar
, também entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça em decisões reiteradas adota o entendimento de que
é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na comarca onde não houver Defensoria Pública, independentemente da participação do Estado no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal, razão pela qual não se verifica a nulidade apontada.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. 1
. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts.
24
do
Estatuto da Advocacia
e 585, V do CPC/1973 independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado
(AgRg no REsp. 1.370.209/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.6.2013). 2. Agravo Regimental do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1.438.014/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1."A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região."(AgRg no REsp 1451034/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014). 2.
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts.
24
do
Estatuto da Advocacia
e
585
, V, do
CPC
independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.
Sendo que"em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado." (AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).
”

Ademais, não verifico qualquer prejuízo ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, haja vista que na presente execução foi oportunizada a impugnação à presente execução.

Assim, não verificando prejuízo ao contraditório e ampla defesa, deixo de acolher o pedido de nulidade.

Em relação ao pedido de
reforma da decisão em função da existência de Defensoria Pública na região, bem como quanto ao pedido de reforma da decisão em função da não comprovação da intimação da Defensoria Pública do Estado para atuar no processo
, também entendo que merece ser rejeitado.

Pois bem, constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública.
Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos
, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no
Estatuto da Advocacia
.

Nesse compasso é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se (sem grifos nos originais):

“PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ART. 22, § 1º, DA LEI N.
8.904
/1994. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do
parágrafo 1º
do art.
22
da Lei n.
8.906
/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas,
quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB.Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp 1512013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO A DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. - A deficiência na fundamentação do apelo por ausência de demonstração da ofensa alegada enseja a aplicação do verbete n. 284 da Súmula do STF. - A jurisprudência do STJ entende que o Estado deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juiz ao réu juridicamente hipossuficiente,
nos casos em que não houver Defensoria Pública instalada ou quando for insuficiente para atender à demanda da circunscrição judiciária. Agravo regimental improvido
. (STJ - AgRg no AREsp 173.920/PE, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 07/08/2012).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FORMA DE INTIMAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO RECURSO APRESENTADO DE FORMA TEMPESTIVA PELO ESTADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) PRETENSÃO RECURSAL CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI E MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A Preliminar de
nulidade na forma de intimação do Estado
que deveria se dar por carga, remessa ou meio eletrônico, não se sustenta porque há de se levar em consideração que além dessas formas de intimação o Novo Código de Processo Civil também adota princípios como a primazia de mérito, a fungibilidade e a instrumentalidade das formas. Tais princípios consagram a ideia de que, se um ato foi praticado de forma incorreta, mas atingiu seu objetivo, não há nulidade a ser alegada, reputando-se o ato como válido. É o que se infere do art. 188, do CPC
. Preliminar

rejeitada;
2 -
Na hipótese de ausência ou insuficiência de defensores públicos, o magistrado deverá nomear defensor dativo, a quem serão devidos honorários, os quais serão custeados pelo ente federado, nos termos do artigo
22
,
§ 1º
, do
Estatuto da Advocacia
e da Ordem dos Advogados.
Precedentes do STJ e de outros Tribunais de Justiça; 3 - Não merece prosperar o argumento do insurgente de que o pagamento dos honorários deva ser inserido na regra dos precatórios do art. 100, da CF porque submeter o pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Pública no futuro. Ademais o § 3º, do art. 100, da CF dispõe (...) o disposto no
caput
deste artigo relativamente expedição de precatórios
não se aplica aos pagamentos de obrigação definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devem fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(grifou-se); 4 - Verificando, ainda, que a conduta da apelante se enquadra no disposto no art. 80, incisos I e VII do CPC, caracterizando-se como litigância de má fé a pretensão contra texto expresso de lei e com intuito manifestamente protelatório do presente recurso,
condeno a parte recorrente a pagar multa no valor de meio salário mínimo, nos termos do art. 81, § 2º do CPC.5 - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO Nº 0000034-36.2012.8.14.0083. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA. PUBLICAÇÃO: 24.03.2017). ”

No caso, a partir da análise dos documentos nos autos verifico que consta a distribuição de defensores públicos pelo Estado do Pará, com o nome do defensor, local de titularidade, designação e itinerância, não possui data, não se podendo concluir pela existência de defensores públicos ao longo da tramitação dos processos em questão.

De outra banda, entendo que seria de simples comprovação pelo Estado do Pará de que no período em que o apelado atuou como defensor dativo, a Comarca de Mocajuba estaria com defensor público atuando, porém, a fazenda pública não se desincumbiu de tal ônus.

Além do que, entendo que a afirmação do magistrado, em sentença que julgou a presente execução, no sentido de que a Comarca estaria desprovida de Defensor Público é dotada, no mínimo, de presunção de legitimidade, até que viesse a ser desconstituída por prova em contrário, o que não ocorreu no caso em exame.

Em relação ao pedido de
reforma da decisão que indicou o apelado pois existia subseção da OAB no Município e que esta deveria fazer tal indicação,
tal argumento não merece prosperar.

No caso, o Estado sequer buscou comprovar a existência de subseção da OAB no Município de Mocajuba, por outro lado, observo que a sede da subseção da OAB mais próxima localiza-se em Cametá, o que enseja a aplicação do art. 5º,§ 3º da Lei nº 1.060/50, que estabelece:

“
Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 3º. Nos municípios em que não existirem subseções da Ordem dos Advogados do Brasil. o próprio juiz fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado.
”

Ante o exposto, deixou de acolher o recurso também quanto a este fundamento.

Ademais, relevante destacar que a assistência judiciária visa oferecer certas garantias e direitos relacionados à defesa dos que necessitam de proteção judicial, estabelecendo igualdade de todos perante a lei, que, por força do art.
5º
,
LXXIV
, da
CF/88
, deve ser ampla e integral.

O acesso ao Judiciário é uma garantia que tem foro constitucional, de forma que o intérprete deve sempre, na aplicação da norma legal, procurar viabilizar o fiel cumprimento dessa determinação que, inclusive, encontra-se vinculada à própria existência do devido processo legal.

Nesse contexto, o exercício do encargo de defensor dativo em substituição ao Poder Público deve ser por este remunerado, sob pena de enriquecimento sem justa causa do ente estatal.

De outra banda, em que pese reconheça o direito ao recebimento de honorários do advogado que patrocinou
causa de juridicamente necessitado, nos termos do artigo
22
,
§ 1º
da Lei nº
8.906
/94,
entendo que a tabela da OAB não tem caráter vinculativo, servindo apenas como parâmetro para o magistrado, quando da fixação dos honorários ao defensor dativo.

Tal entendimento se deve ao fato de que a tabela de honorários elaborada unilateralmente pelos conselhos seccionais da OAB, não podendo vincular o órgão julgador. Nesse sentido:

“EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. INSCRIÇÃO PRÉVIA DOS ADVOGADOS COMO DEFENSORES DATIVOS NA OAB. DESNECESSIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS. REFERÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. CARÁTER INFORMATIVO E ORIENTADOR.
VALOR FIXADO NA SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública criou-se a figura do procurador dativo, cabendo ao Estado, como garantidor da prestação de assistência judiciária, o dever de remunerá-lo. A obrigação do Estado prevalece independentemente dele figurar em um dos pólos da ação. Mostra-se dispensável a inclusão prévia do nome do procurador na lista da Ordem dos Advogados do Brasil como defensor dativo, servindo esta apenas para auxiliar o Magistrado que facultativamente poderá consultá-la identificando os nomes dos profissionais disponíveis para nomeação. Em que pese reconhecer a revogação da tabela específica de honorários devidos a advogados dativos, expedida conforme cláusula quarta do Termo de Cooperação Mútua a que se refere o Decreto Estadual nº 45.898/2012, ela serve como parâmetro quando da fixação dos honorários, devendo ser observada mesmo que apenas como referência, diante da sua não obrigatoriedade, tendo em vista o seu caráter meramente informativo e orientador. A decisão que fixa os honorários advocatícios e transita em julgado possui natureza de título executivo judicial certo, líquido e exigível e, por isso, somente poderá ser objeto de discussão quanto à legalidade, sendo incabível discutir o quantum do valor arbitrado.

(TJ-MG - AC: 10327150008750001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 01/12/2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2016).
”

“APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuida-se de Apelação Cível em Embargos à Execução interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2. 000, 00 (dois mil reais), em decorrência de atuação do autor como defensor dativo em processo criminal. Conforme cediço, compete ao Estado prestar assistência jurídica gratuita aos juridicamente necessitados por intermédio da Defensoria Pública. No entanto, não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública no local, ao juiz é conferido o poder-dever de nomear um defensor dativo para atuar como curador especial, nos termos do art. 22, § 1º da Lei 8.906/1994. Nesses termos, diferentemente do que alega o apelante, a atuação do profissional do Direito no processo, na condição de defensor dativo, gera o direito ao arbitramento e fixação de honorários, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado, sob pena de enriquecimento sem causa. Não é cabível a alegação de que no presente caso estar-se-ia obrigando terceiro estranho à lide, porquanto a condenação em honorários advocatícios em prol do apelado se deu em decisão proferida em sede de ação penal, da qual o Estado é o titular.
Por fim, deve ser ressaltado que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, tendo a douta juíza a quo fixado os honorários abaixo do valor mínimo previsto pela Tabela de Honorários da OAB/BA para a prática do ato. Apelo improvido à unanimidade
. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000551-07.2014.8.05.0185, Relator (a): Maria de Fátima Silva Carvalho, Câmara Cível do Extremo Oeste, Publicado em: 11/05/2016 )

(TJ-BA - APL: 00005510720148050185, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, Câmara Cível do Extremo Oeste, Data de Publicação: 11/05/2016).
”

No caso concreto, entendo em que a fixação dos honorários em favor do defensor dativo se mostra desproporcional, nesse contexto, fundamental que seja levado em consideração o labor despendido pelo advogado no caso concreto.

No que se refere ao processo nº 0000407-18.2012.814.0067, observo que se trata de uma ação de união estável, tendo sido fixada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários em favor do defensor dativo, porém, o exequente não especificou quais teriam sido as diligências realizadas por ele ao longo da demanda. Além do que, por serem assistidos da defensoria pública se deduz que não há muitos bens a partilhar e grandes complexidades no processo de família. Dito isso, entendo ser razoável a minoração para o montante de R$ 2.000,00 (mil reais).

Os processos nº 0002043-82.2013.814.0067 e 00007487.2014.814.0067, tratam-se de ação de alimentos, tendo sido fixada a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a título de honorários em favor de exequente, em cada processo. Contudo, observei que o apelado foi nomeado e realizou audiência de homologação de acordo, tão somente. Feitas essas observações, entendo razoável a fixação de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada processo.

Os processos nº 0004672-29.2013.814.0067, 0004670-59.2013.814.0067 e 0004689.65.2013.814.0067 trata-se de ações de cobrança, de valores muito baixos: R$ 582,00, R$ 820,00 e R$ 864,82. Tendo sido fixada a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários em favor de exequente, em cada processo. Assim, verifico a baixa complexidade e os valores da causa sendo muito pequenos, sendo irrazoável que os honorários sejam superiores aos próprios valores pretendidos/acordados. Dessa forma, entendo razoável a fixação de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Já os processos nº 0000602-32.2014.814.0067 e 0004728.28.2014.814.0067 se trata de Ato Infracional, tendo sido fixada a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de honorários em favor do exequente. Considerando tratar-se de Ato Infracional, sem grandes dilações probatórias os complexidade, tendo em vista o labor realizado, na linha do entendimento adotado acima, entendo razoável a fixação de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada processo.

Por fim, no que tange aos processos penais nº 0000544-29.2014.814.0067, 0000011-36.2015.814.0067, 0000013-06.2015.814.0067, 0000086.75.2015.814.0067, 0000189.82.2015.814.0067, 0004349-87.2014.814.0067, 0004809.74.2014.814.0067, 0000012-21.2015.814.0067 e demais processos) em todos houve transação penal, percebo a simplicidade dos procedimentos considerando os obrigações de entregar cimento ou tinta para a Delegacia de Polícia, ou mesmo os casos em que prestam serviços a comunidade serem de tempos mínimos como um ano e três meses. Considerando o número de feitos com atuação do exequente e que após seu ingresso como defensor dativo, o processo não tardou em ser sentenciado, entendo proporcional a condenação do Estado em honorários em favor do apelado no montante fixado pelo Juízo de primeiro grau de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Relevante consignar que esta relatora procurou fazer uso do princípio da proporcionalidade, levando em conta a atuação do defensor dativo em cada um dos feitos de sua atuação, a partir daí fixando os honorários que entenda devido no caso concreto. Tal exercício se faz necessário principalmente quando não se perde de vista que os recursos públicos devem ter como fim precípuo o atendimento das demandas sociais.

Desse modo, nesse capítulo, acolho os fundamentos da fazenda pública, para minorar os honorários advocatícios fixados, nos termos da fundamentação acima.

No que se refere aos
juros e correção monetária
, por ser questão de ordem pública, entendo que deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, nos temas 810 e 905, respectivamente.

Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, o STF afirmou que a previsão do art. 1ºF é inconstitucional, à medida que o índice
da poupança não consegue capturar a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária, o que caracterizaria ofensa ao direito à propriedade.

Quanto aos juros de mora, o STF entendeu que é constitucional.

O STJ, no julgamento do tema 905, fixou o seguinte entendimento para condenações judiciais de natureza administrativa em geral:
depois da vigência da Lei nº 11.960/2009, incide quanto aos juros de mora o
índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Quanto aos Juros de mora, sua incidência ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios e correção monetária deverá ser computada a partir da data em que fixada a verba, nesse sentido é o julgamento do
REsp 1429060 MG 2014/0004937-8, publicado no
DJ 01/06/2018, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina.

Outrossim, relevante destacar que é incabível o requerimento de determinação para que os honorários devidos ao defensor dativo sejam retirado do orçamento destinado à Defensoria Pública, haja vista a inexistência de previsão legal em tal sentido, sendo imputado à própria fazenda pública o adimplemento de tais honorários em favor do defensor dativo.

No que se refere ao pedido para que a Requisição de Pequeno Valor seja expedida no prazo de 120 dias, entendo que deva ser aplicado o disposto no art. 535, §3º, inciso II do NCPC, a seguir transcrito:

“art. 535(...)

§3º(...)

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.”

Desse modo, deve ser aplicado o disposto no artigo acima mencionado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença para minorar os honorários fixados pelo Juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar
o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Juros e correção monetária, conforme temas 810 e 905, respectivamente.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 02/06/2020